Tribunal: TJSP
Processo: 2067063-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067063-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR,
VALÉRIA CRISTINA PIRES FERNANDES, LIGIA HELENA BELLUCCI GERVASIO
e LILIAN BELLUCCI GERVASIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
2
VOTO No 329/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2067063-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
JUÍZ: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem
via adequada para manifestação de inconformismo com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, contraditória ou
obscura a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelos embargantes. Acórdão que examinou todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de
omissão. Embargos rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 20/22 padece de omissão,
contradição e obscuridade, pois constou de sua fundamentação que “o momento
correto para verificação do limite legal da obrigação de pequeno valor é o da
elaboração da conta de liquidação e não o da expedição de ofício, como pretende o
agravante” (fl. 2). Aduz que a omissão decorre da ausência de análise da Lei
Estadual no 11.377/2003 e que a contradição e a obscuridade resultam da
consideração da elaboração da conta de liquidação como marco temporal para a
verificação do limite legal da obrigação de pequeno valor. Pede o acolhimento dos
embargos.
É O RELATÓRIO.
A embargante não se conforma com o decidido e busca a reforma
do acórdão, efeito que os embargos de declaração não têm. Se não concorda com a
decisão, deve manifestar seu inconformismo por meio dos recursos adequados.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
3
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para
mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso, nada mais precisa a ela ser acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 21/22):
No mérito, o momento correto para a verificação do limite legal da
obrigação de pequeno valor é o da elaboração da conta de
liquidação e não o da expedição de ofício, como pretende o
agravante.
Entendimento contrário implicaria inadmissível penalização do
credor do requisitório de pequeno valor por eventual demora, a que
não deu causa, na expedição e pagamento da requisição.
No mesmo sentido aqui adotado, já decidiu esta 10a Câmara no AI
3001853-66.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
j.
30.07.2018,
v.u.,
no
AI
0174131-76.2008.8.26.0000, Rel. Des. REINALDO MILUZZI, j.
08.02.2009, v.u., do qual participei como 3o Juiz e no AI 9018995-
93.2009.8.26.0000, Rel. Des. URBANO RUIZ, j. 18.05.2009, v.u.,
no qual fui 2o Juiz.
Assim também outros julgados desta Seção de Direito Público: AI
2005408-74.2019.8.26.0000,
1a
C.,
Rel.
Des.
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
13.02.2019,
v.u;
AI
2176916-25.2018.8.26.0000, 3a C., Rel. Des. MARREY UINT, j.
18.09.2018, v.u., AI o 2147863-96.2018.8.26.0000, 1a C., Rel. Des.
RUBENS
RIHL,
j.
03.09.2018,
v.u.,
AI
2066089-44.2018.8.26.0000,
7a
C.,
Rel.
Des.
EDUARDO
GOUVÊA, j. 11.07.2018, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
4
No caso concreto, apresentada a conta de liquidação pelo agravado
antes da vigência da Lei Estadual n. 17.205/19, inaplicável o novo
teto, como bem reconheceu a decisão recorrida.
Os fundamentos transcritos demonstram que não há contradição
nem obscuridade no acórdão. Conforme lá consignado, o momento correto para a
verificação do limite legal da obrigação de pequeno valor é o da elaboração da conta
de liquidação e não o da expedição de ofício. Também não houve a alegada
omissão, já que a agravante delimitou como objeto da lide a aplicação da Lei
Estadual no 17.205/19 ao caso concreto, e não a Lei Estadual no 11.377/2003. As
razões dos embargos demonstram que a embargante, na verdade, pretende rediscutir
o julgado, o que não se admite nesta sede.
De resto, as considerações inicialmente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR
MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
5
matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a discussão que o
embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não se
trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das
instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
6
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão
de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é
reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
7
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração
não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado
sob outros fundamentos." (AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico
ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam
suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova
pericial. Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a
imprescindibilidade do revolvimento do material fático-probatório dos
autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067063-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 329/20
8
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Por tudo isso, os embargos são improcedentes.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR